Tribunal: TJMT
Processo: 8010095-75.2016.8.11.0109
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENOR QUE APRESENTA QUEIMADURAS ENQUANTO ESTAVA SOB OS CUIDADOS CRECHE MUNICIPAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPLEXIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOCUMENTOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PREVISTA NO ART. 37, § 6o, DA CF/88. MONITORAMENTO INADEQUADO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do STJ, não há óbice legal a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública (STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).
2. Não há que falar em extinção sem julgamento do mérito ante a complexidade da causa, uma vez foi acostado aos autos o prontuário médico que, analisado conjuntamente com as declarações apresentadas pelas funcionárias da creche, demonstram que as queimaduras sofridas pela criança ocorreram quando esta mantinha-se sob supervisão e guarda da creche municipal.
3. Para caracterizar a responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da CF/88, suficiente a comprovação do evento danoso e da relação de causalidade entre o ato praticado pelo ente estatal e o dano moral suportado.
4. Tratando-se de condutas omissivas, a responsabilidade estatal rege-se pela teoria subjetiva, a qual exige a demonstração da culpa do serviço público (faute du service), somente sendo cabível a responsabilização do Estado pela omissão que lhe é imputada quando o serviço público não foi prestado, ou foi prestado a destempo ou de maneira insatisfatória.
5. O monitoramento inadequado do infante no período em que este se encontrava em creche municipal configurou causa direta das lesões suportadas pelo requerente, e, por consequência, dos danos morais suportados pelo autor e por seus genitores.
6. As partes não controvertem quanto às lesões sofridas pelo menor, de modo que a divergência diz respeito ao que causou a queimadura quando a criança estava sob a guarda das monitoras, bem ainda acerca se, de tais fatos, decorre o dever de indenizar pelo dano moral, em tese, suportado pelo menor e por seus genitores.
7. O dano moral suportado pelo infante é evidente. No que tange aos genitores da criança, ainda que não tenham sido vítimas diretas, não há como se descurar que os pais do menor ao se depararem com as lesões suportadas por seu filho, suportaram sofrimento idôneo a configurar dano moral.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010095-75.2016.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DALILA SOUZA DA SILVA - CPF: 044.648.361-35 (RECORRENTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), PABLO FERNANDO MANNRICH - CPF: 043.318.351-97 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022